Tribunal: TJPA
Processo: 0804071-11.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0804071-11.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARA

REQUERIDO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes, mantendo decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação do Estado do Pará, no bojo de medida cautelar fiscal incidental, voltada à garantia de crédito tributário superior a R$ 275 milhões. Embargantes alegam erro material na identificação do polo ativo e omissão quanto à análise de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há erro material relevante quanto à qualificação das partes no acórdão;

(ii) há omissão quanto à ilegitimidade passiva dos embargantes nas execuções fiscais correlatas;

(iii) os embargos podem ser utilizados com efeitos modificativos para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata erro material apto a comprometer a validade do acórdão, sendo irrelevantes eventuais imprecisões nominais ou formais sem prejuízo processual.

4. Inexiste omissão, tendo o acórdão embargado reconhecido expressamente a existência de grupo econômico de fato e a presença dos requisitos para a constrição patrimonial solidária, com fundamento nos arts. 4º da Lei nº 8.397/92 e 124, I, do CTN.

5. A medida cautelar fiscal incidental não exige o ajuizamento de ação principal, afastando a incidência do prazo do art. 13 da Lei nº 8.397/92.

6. O bloqueio de bens possui natureza cautelar e não sancionatória, com respaldo legal e constitucional, não configurando violação ao devido processo legal nem ao contraditório, uma vez que os embargantes participaram regularmente do processo, com plena possibilidade de defesa.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do julgamento com efeitos infringentes, salvo em caso de vício formal — o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de grupo econômico de fato e a confusão patrimonial justificam a manutenção de medida cautelar fiscal incidental, ainda que não haja sentença definitiva em execução fiscal, desde que presentes os pressupostos legais.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 0804071-11.2024.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEOLAR HOLDING SA e ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA
contra o acórdão que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO Nº 0804071-11.2024.8.14.0000,
interposto por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. e outros,
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos principais que o
Estado do Pará ajuizou Medida Cautelar Fiscal contra a Rocha Magazine e diversas empresas do grupo econômico, além de seus sócios e administradores, para garantir o pagamento de tributos inscritos em dívida ativa, totalizando R$ 275.543.898,77, fundamentando que as empresas fazem parte de um grupo econômico de fato, caracterizado por confusão patrimonial e práticas fraudulentas, visando evitar o pagamento de dívidas tributárias.

O juízo de origem inicialmente deferiu a liminar de indisponibilidade e, posteriormente, proferiu sentença de extinção da medida por ausência de interesse de agir.

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível e o presente
Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo
, a fim de manter a ordem de penhora até o julgamento da apelação.

Alegou a nulidade da sentença por não ter apreciado embargos declaratórios opostos e nem apreciado pedidos de diligências formulados
para fins de busca de ativos patrimoniais, assim como, violação ao contraditório
por ausência de intimação da Fazenda Pública, sobre diversas manifestações da parte contrária.

Em decisão monocrática, deferi o efeito suspensivo com base na gravidade da dívida, reconhecendo os fundamentos da Fazenda quanto à natureza incidental da cautelar e a existência de confusão patrimonial.

Face a decisão, a os requeridos interpuseram Agravo Interno impugnando a concessão do efeito suspensivo, sob a alegação de decadência do pedido e ausência de requisitos legais para manutenção da medida constritiva.

Afirmam que a Fazenda teria abusado do direito processual ao manter a liminar de indisponibilidade por tempo excessivo, sem realizar os redirecionamentos das execuções fiscais no prazo legal.

Sustentam que que a Fazenda desistiu tacitamente dos Embargos de Declaração ao pedir o julgamento antecipado da lide, e que a sentença de extinção foi proferida corretamente, sem erro de procedimento.

Além disso, a exequente teria sido intimada a se manifestar sobre questões processuais relevantes, o que descaracterizaria a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Pleitearam a revogação da decisão monocrática.

Em decisão colegiada, a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao Agravo Interno, fundamentando que o prazo de 60 dias previsto no art. 13 da Lei 8.397/92 não se aplica à cautelar fiscal incidental, além de reconhecer a existência de indícios de confusão patrimonial entre os entes do grupo econômico.

Em síntese, conforme a petição inicial dos embargos, os embargantes alegam, em suma, que o acórdão padece de erro material na identificação do polo ativo do agravo interno, e omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva nas execuções fiscais às quais a medida cautelar fiscal incidental está atrelada.

Sustentam que a manutenção da indisponibilidade de bens sem que tivessem oportunidade de defesa representa violação ao devido processo legal e à garantia constitucional da não imposição de sanções sem previsão legal específica, invocando, para tanto, os arts. 5º, incisos LIV, LV e XLVII, da Constituição Federal.

Requerem a correção do julgado para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a nulidade do acórdão ou, alternativamente, a exclusão de seus nomes do polo passivo da medida de indisponibilidade.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que os embargos declaratórios foram manejados com intuito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão, inexistindo qualquer vício no acórdão impugnado.

Defende que a medida cautelar fiscal foi corretamente mantida, diante da existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e indícios de fraude fiscal, sendo os embargantes legitimamente alcançados pela constrição judicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma,
não vislumbro razão nos aclaratórios
.

A alegação de que houve erro quanto à identificação dos recorrentes não se mostra relevante para o deslinde do mérito, tampouco compromete a validade da decisão.

O acórdão embargado, registrou corretamente o contexto do Agravo Interno, indicando os recorrentes, conforme claramente constou nos autos, sendo irrelevante para o desfecho da controvérsia eventual imprecisão meramente formal, visto que não houve prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório dos embargantes.

O suposto vício não possui potencial de infirmar a essência da prestação jurisdicional, pois o exame do mérito do recurso foi devidamente realizado, sem restrição da participação dos embargantes, portanto, incapaz de modificar o resultado do julgamento.

No tocante a omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva dos embargantes nas execuções fiscais, é infundada a pretensão, pois o acórdão analisou, de forma detalhada, a existência de grupo econômico de fato, com indícios robustos de confusão patrimonial e fraude fiscal, elementos que legitimam, nos termos da Lei nº 8.397/92, a constrição patrimonial não apenas da devedora principal, mas também das sociedades e pessoas físicas integrantes do referido grupo, especialmente quando demonstrada atuação com unidade de gestão e de patrimônio.

Não há que se falar em omissão, pois o acórdão abordou expressamente o cabimento da medida cautelar fiscal incidental e reconheceu a legitimidade dos sócios e das empresas do grupo para figurarem no polo passivo das medidas constritivas, nos exatos termos do art. 4º da Lei n.º 8.397/92 e do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, quando presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução e a responsabilidade solidária.

Ademais, restou consignado que o procedimento adotado foi de cautelar incidental, não incidindo o prazo do art. 13 da referida lei, uma vez que a cautelar é ajuizada no bojo de um processo já existente,

não havendo procedimento preparatório autônomo do qual se exija posterior propositura de ação principal. Portanto, é suficiente a caracterização da confusão patrimonial e dos indícios de fraude para o prosseguimento da medida.

Também não prospera a invocação de suposta sanção sem previsão legal, tampouco de cerceamento de defesa. O bloqueio patrimonial e a indisponibilidade de bens, decorrentes de medida cautelar fiscal, possuem amparo expresso na Lei nº 8.397/92, notadamente em seus artigos 4º e seguintes, que autorizam a constrição patrimonial para garantia do crédito tributário diante de indícios de dilapidação do patrimônio do grupo devedores solidários.

Não há que se falar em sanção, mas em típica medida assecuratória de natureza cautelar, com previsão legal específica e fundamento constitucional no interesse público de proteção ao erário.

No tocante ao devido processo legal e ao contraditório, restou comprovado que os embargantes tiveram ciência e oportunidade de defesa em todas as fases processuais, tendo apresentado contestações, exceções, manifestações e recursos, sendo regularmente intimados dos atos processuais. O acórdão analisou a regularidade formal do procedimento e expressamente afastou a alegação de preclusão ou decadência do direito da Fazenda Pública, por inexistência de prazo peremptório na cautelar incidental.

O pedido de concessão de efeitos modificativos, seja para reconhecer a nulidade do acórdão, seja para exclusão dos nomes dos embargantes do polo passivo, é manifestamente improcedente. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades sanáveis por meio de embargos de declaração. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, com análise exaustiva dos elementos de fato e de direito relevantes para a decisão.

A utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito configura claro desvio da finalidade do recurso, o que afasta a pretensão de modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
,
mantendo a decisão embargada por seus próprios fundamentos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/08/2025